Tribunal: STM
Processo: 7001229-19.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ÁREA SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MPM. PRELIMINAR DE
NULIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FORMALIDADE ESSENCIAL. PREJUÍZO PRESUMIDO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. JUIZ NATURAL. ESCABINATO.
CRIME DE NATUREZA CASTRENSE. AGENTE MILITAR DA ATIVA. EXCLUSÃO DE PRAÇA.
SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO
DELITIVA. LEI Nº 13.774/2018. ALTERAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM).
NOVOS PARÂMETROS. ESTRUTURAÇÃO DO ESCABINATO. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). ESSENCIALIDADE DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ).
NULIDADE ABSOLUTA. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Desrespeitadas as formalidades essenciais estabelecidas diretamente no texto da Constituição
da República, especificamente aquelas atinentes aos princípios do devido processo legal,
presume-se o prejuízo, pelo que as nulidades absolutas podem ser reconhecidas em qualquer
fase processual, estas suscitadas pelas partes ou verificadas, "ex officio", pelo órgão julgador.
2. A alteração promovida na LOJM, pela Lei nº 13.774/2018, trouxe alterações significativas na
fixação do Juiz Natural quanto ao processo e ao julgamento de civil, quando lhe é atribuída a
prática de crime de natureza militar. Essa definição competencial, de caráter monocrático,
atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar, destina-se, em regra, ao agente (acusado) que era civil
ao tempo do crime, devendo-se, ainda, contextualizar eventuais delitos de insubmissão ou que
envolvam o Oficialato.
3. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento de fatos
configuradores de crime castrense, atribuído unicamente à praça, recai sobre o Colegiado de 1º
grau (CPJ), considerando como fator determinante a qualidade pessoal do agente (praça - militar
da ativa), no momento da prática ilícita. Dessa maneira, a sua superveniente exclusão das Forças
Armadas não induz qualquer modificação no aspecto competencial.
4. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no instituto
do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores predominantes no
estamento militar, sob os quais se fundamentam as Forças Armadas. Nessa perspectiva, a
conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado dimensionamento
punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões no seio da tropa. Esse
formato de prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do conhecimento jurídico com
a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância da preservação da essência da
JMU, estampada na instituição do Escabinato.
5. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente retorno dos autos à
Primeira Instância, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido Processo
Legal.
6. Consoante a dicção do parágrafo único do art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
constitui nulidade absoluta a proveniente de incompetência do juízo, devendo ser declarada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.
7. Preliminar acolhida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001229-19.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILLIAN FRANÇA TOMÉ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar para,
anulando a Sentença recorrida, firmar a competência do CPJ Ex para processar e
julgar a APM nº 7000077-91.2019.7.11.0011, determinando o retorno dos autos
ao Juízo de origem, para que o CPJEx da 1ª Auditoria da 11ª CJM dê continuidade
ao processamento do feito até o seu final julgamento, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
rejeitava a preliminar, suscitada pelo Ministério Público Militar, de nulidade
absoluta da Sentença recorrida, por se encontrar preclusa a matéria.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/12/2020 16:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5917f2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001229-19.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WILLIAN FRANÇA TOMÉ.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ÁREA SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MPM. PRELIMINAR DE
NULIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FORMALIDADE ESSENCIAL. PREJUÍZO
PRESUMIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. JUIZ
NATURAL. ESCABINATO. CRIME DE NATUREZA CASTRENSE. AGENTE MILITAR DA
ATIVA. EXCLUSÃO DE PRAÇA. SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS. COMPETÊNCIA.
DEFINIÇÃO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. LEI Nº 13.774/2018.
ALTERAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM). NOVOS
PARÂMETROS. ESTRUTURAÇÃO DO ESCABINATO. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). ESSENCIALIDADE DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA (CPJ). NULIDADE ABSOLUTA. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Desrespeitadas as formalidades essenciais estabelecidas diretamente no texto da
Constituição da República, especificamente aquelas atinentes aos princípios do devido processo
legal, presume-se o prejuízo, pelo que as nulidades absolutas podem ser reconhecidas em
qualquer fase processual, estas suscitadas pelas partes ou verificadas, "ex officio", pelo órgão
julgador.
2. A alteração promovida na LOJM, pela Lei nº 13.774/2018, trouxe
alterações significativas na fixação do Juiz Natural quanto ao processo e
ao julgamento de civil, quando lhe é atribuída a prática de crime de
natureza militar. Essa definição competencial, de caráter monocrático,
atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar, destina-se, em regra, ao
agente (acusado) que era civil ao tempo do crime, devendo-se, ainda,
contextualizar eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam o
Oficialato.
3. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o
subsequente julgamento de fatos configuradores de crime castrense,
atribuído unicamente à praça, recai sobre o Colegiado de 1º grau (CPJ),
considerando como fator determinante a qualidade pessoal do agente
(praça - militar da ativa), no momento da prática ilícita. Dessa maneira,
a sua superveniente exclusão das Forças Armadas não induz qualquer
modificação no aspecto competencial.
4. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada,
sobretudo, no instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a
salvaguarda dos valores predominantes no estamento militar, sob os
quais se fundamentam as Forças Armadas. Nessa perspectiva, a
conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado
dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz
consideráveis repercussões no seio da tropa. Esse formato de prestação
jurisdicional permite a intensa conjugação do conhecimento jurídico com
a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância da
preservação da essência da JMU, estampada na instituição do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/12/2020 16:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5917f2
Escabinato.
5. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente
retorno dos autos à Primeira Instância, impõe regularidade à Ação Penal
Militar, sob o prumo do Devido Processo Legal.
6. Consoante a dicção do parágrafo único do art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
constitui nulidade absoluta a proveniente de incompetência do juízo, devendo ser declarada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.
7. Preliminar acolhida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em acolher a preliminar suscitada
pelo Ministério Público Militar para, anulando a Sentença recorrida, firmar a competência do CPJ Ex para
processar e julgar a APM nº 7000077-91.2019.7.11.0011, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem,
para que o CPJ Ex da 1ª Auditoria da 11ª CJM dê continuidade ao processamento do feito até o seu final
julgamento.
Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WILLIAN FRANÇA TOMÉ.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), contra a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que não acolheu a preliminar apresentada
pela Acusação, na qual pediu a retomada da competência do CPJ Ex para processar e julgar o feito, e julgou,
monocraticamente, improcedente a Denúncia, para absolver o ex-Sd Ex WILLIAN FRANÇA TOMÉ, com base
no art. 439, alíneas "b" e "f", do CPPM (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 82 - SENT1 - fls. 1/6).
A conduta foi investigada mediante o Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000632-45.2018.7.11.0011 -
Portaria nº 134, de 19.12.2018 -, instaurado no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (RCG), em Brasília/DF.
O Procurador de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, em 14.2.2019, denunciou o réu como incurso no
art. 290, caput, do CPM, nos seguintes termos (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 1 - DENUNCIA1
- fls. 1/2):
"(...) Consta do Auto de Prisão em Flagrante que no dia 13 de dezembro de 2018,
por volta das 06h30, foi realizada uma revista na entrada no quartel do 1º
Regimento de Cavalaria de Guardas, já em área sob administração militar, quando
foi encontrada dentro da mochila do SD Willian França Tomé uma porção de
"maconha" envolta num plástico preto.
Com efeito, o 3º SGT Clayton André da Cruz Silva, durante a referida revista, ao

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/12/2020 16:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5917f2
verificar a mochila do acusado, percebeu a presença de uma pequena embalagem
de plástico preto. Em seguida, indagou ao denunciado o que havia na embalagem,
o qual alegou não saber responder. Ao abri-la, contudo, o mencionado graduado
constatou uma pequena porção esverdeada muito semelhante ao entorpecente
popularmente conhecido como "maconha", ensejando, deste modo, a prisão em
flagrante do denunciado, tendo o Oficial de Dia desencadeado as providências
cabíveis (...)".
A Denúncia foi recebida em 18.2.2019 (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 1 - REC DENUNCIA2 -
fl. 1).
Na Audiência de Custódia (Proc. nº 7000632-45.2018.7.11.0011 - Evento 8 - ATA1
- fls. 1/2), em 17.12.2018, a liberdade provisória foi concedida, sendo o Alvará de
soltura cumprido na mesma data (Proc. nº 7000632-45.2018.7.11.0011 - Evento
10 - ALVSOLTURA1 - fls. 1/2).
Em 17.1.2019, o acusado foi excluído a bem da Disciplina das fileiras do Exército (Proc. nº 7000077-
91.2019.7.11.0011 - Evento 19 - OFIC1 - fl. 2).
Entre outros, há os seguintes documentos nos autos:
- Solução de Sindicância (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 41- OUT1 - fls. 5/13);
- Relatório do APF (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011- Evento 41- OUT1 - fl. 21);
- APF (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 41- OUT1 - fls.19/20);
- Folha de Alterações (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 41- OUT1 - fls. 31/40);
- Autuação (Proc. nº 7000632-45.2018.7.11.0011 - Evento 1 - OFIC1 - fl. 2);
- Portaria (Proc. nº 7000632-45.2018.7.11.0011 - Evento 1 - OFIC1 - fl. 3);
- Nota de Culpa (Proc. nº 7000632-45.2018.7.11.0011 - Evento 1 - OFIC1 - fl. 10);
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais; (Proc. nº 7000632-45.2018.7.11.0011 - Evento 1 -
OFIC1 - fl. 11); e
- Termo de Apreensão de Substância (Proc. nº 7000632-45.2018.7.11.0011 - Evento 1 - OFIC1 - fl. 12);
O Laudo Pericial Preliminar nº 126 do BPEB, de 13.12.2018 (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 58
- fls. 1/6) e o Definitivo nº 659 do Instituto Nacional de Criminalística de Brasília/DF, de 22.4.2019 (Proc. nº
7000632-45.2018.7.11.0011 - Evento 1 - OFIC1 - fls. 20/24), constataram que a substância apreendida era
maconha, com a presença do Tetrahidrocanabinol (THC).
O réu foi citado em 13.3.2019 (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 25 -
MANDCITAÇÃO1 - fl. 1), qualificado e interrogado por meio de audiovisual, em
20.3.2019 (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 29 - TERMOAUD1 - fl.
4), declarando que (Proc. n° 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 82 - SENT1 - fl.
6):
"(...) um dia antes do ocorrido, saiu mais cedo do Quartel porque era meio
expediente, e ao chegar em casa, encontrou o primo, e emprestou a sua mochila a
ele, que a devolveu à noite. Cansado, pela manhã, pegou o fardamento e foi para o
Quartel. Chegando lá, o Sgt Vieira fez a revista e encontrou a substância. Declarou
que não é usuário de drogas e não sabia que seu primo (...) era usuário. Disse que
não teve mais contato com o primo após o ocorrido. Ainda, disse que não verificou
a mochila antes de ir para o Quartel. Que a substância estava visível, nos bolsos
laterais da mochila (...)"
O MPM arrolou as seguintes testemunhas: 3º Sgt Fabrício Vieira Faria, Sd
Matheus Fellipe Veras e o ex-Sd Jhonas Henrique Nascimento Siqueira, todas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/12/2020 16:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5917f2
ouvidas por meios audiovisuais (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 1 -
DENUNCIA1 - fls. 1/2). A Defesa não arrolou testemunhas (Proc. nº 7000077-
91.2019.7.11.0011 - Evento 31 - ATA1 - fl. 1).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu a juntada da cópia da Sindicância que culminou na exclusão a
bem da disciplina do acusado (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 35 - COTA1 - fl. 1), e o MPM
requereu a inserção do Laudo de Exame da substância apreendida (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 -
Evento 45 - COTA1 - fl. 1).
As Alegações Escritas foram apresentadas pelo MPM (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 74 - fls.
1/6) e pela DPU (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 77 - fls. 1/4).
Em 6.8.2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM não acolheu a preliminar
arguida pelo MPM, na qual pediu a retomada da competência do CPJ Ex para processar e julgar o feito, e
julgou improcedente a Denúncia, para absolver o acusado, com base no art. 439, alíneas "b" e "f", do CPPM
(Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 82 - SENT1 - fls. 1/6).
O MPM requereu que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e provido.
Em sede preliminar, alegou a incompetência do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar para processar e julgar o agente, o qual, embora tenha sido
licenciado no curso do processo, era militar ao tempo do delito, devendo a
Sentença a quo ser anulada. No mérito, sustentou a reforma do Decisum
absolutório, para que o acusado seja condenado como incurso nas sanções do art.
290, caput, do CPM (Proc. nº 7001229-19.2019.7.00.0000 - Evento 1 -APELAÇÃO -
fls. 1/10).
A DPU, em contrarrazões, requereu o não provimento do Recurso de Apelação
interposto pelo MPM, para que a Sentença a quo seja mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (Proc. nº 7001229-19.2019.7.00.0000 - Evento 1 - 2-
CONTRAZ - fls. 1/5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, asseverou,
preliminarmente, que a Sentença proferida pelo juízo monocrático deve ser
anulada, com o retorno dos autos à origem, para preservar a competência do CPJ da
1ª Auditoria da 11ª CJM. No mérito, acaso não acolhida a preliminar, a Sentença
de piso deve ser reformada para condenar o ex-Soldado do Efetivo Variável
WILLIAN FRANÇA TOMÉ pelo crime previsto no art. 290, caput, do CPM.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido.
Inicialmente, enfrenta-se a preliminar suscitada pelo MPM, em sede do seu Recurso interposto contra a
Sentença proferida, monocraticamente, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
CJM.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA
RECORRIDA
O Magistrado, conforme a sua peculiar interpretação do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/1992, alterada pela
Lei nº 13.774/2018, após a exclusão do réu (ex-militar), afastou a competência do CPJ Ex e realizou o
julgamento monocrático.
Nas Alegações Escritas, o MPM já havia levantado a referida incompetência, mas o Juiz Federal da Justiça

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/12/2020 16:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5917f2
Militar a rejeitou por ocasião do julgamento monocrático.
Em sede preliminar do presente Recurso de Apelação, o MPM renova a alegação de incompetência
do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para processar e julgar o
agente, o qual, embora tenha sido licenciado no curso do processo, era militar ao tempo do delito,
devendo a Sentença a quo ser anulada.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. José Garcia de Freitas Júnior, asseverou, preliminarmente, que a Sentença proferida pelo juízo
monocrático deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem, para preservar a competência do CPJ Ex da
1ª Auditoria da 11ª CJM.
Assiste razão ao MPM.
Cumpre lembrar que o trabalho do MPM, na fase judicial do processo penal, é
essencial e principal na repressão criminal. Perfaz o braço estatal para o combate da
criminalidade e acionamento da máquina judiciária; e para a aplicação de sanções
aos infratores das leis penais, em consonância com os princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Por isso, incumbe-lhe o oferecimento de denúncia criminal, a participação na
instrução judicial, a produção de provas, as alegações e a apresentação de recursos
e as suas respostas.
Porém, essa não é a sua única função.
O Ministério Público, como consabido, é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127,
Constituição Federal; art. 1
o., do Estatuto do Ministério Público da União, Lei
Complementar Federal nº 75, de 20.5.1993 e art. 1
o, da Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público, Lei Federal nº 8.625, de 12.5.1993).
Outrossim, para além do combate à criminalidade, cumpre ao "Parquet" também
buscar a proteção dos direitos humanos, procurando evitar abusos estatais na
colheita de elementos informativos para a ação penal. Nessa senda, deve buscar o
respeito aos direitos fundamentais de acusados e de vítimas, nas suas posições em
relação ao crime, dentre os quais o direito ao devido processo legal.
No dizer de Rogério Greco (Atividade Policial, aspectos penais, processuais penais,
administrativos e constitucionais. Editora Impetus, 2ª Edição, 2009, páginas 73/74):
"(...) ao final da instrução processual, o Ministério Público despe-se da
roupagem de parte, de simples acusador, e passa a ser reconhecido
como um fiscal da lei, ou seja, um custos legis, o responsável pela
correta e perfeita aplicação da lei.".
O vértice da problemática está relacionada com a alteração legislativa recentemente implementada na LOJM, no
que tange à definição das competências dos órgãos integrantes da Jurisdição Castrense de 1º grau - Juiz Federal
da Justiça Militar e os Conselhos Permanente e Especial de Justiça - quando do julgamento de agente civil, ao
qual se imputa a prática de crime de natureza militar.
Nesse sentido, nem todas as situações, relativas ao processamento de ex-militares na 1ª Instância da JMU,
restaram claramente disciplinadas a partir da Lei nº 13.774/2018.
Ademais, a literalidade da nova regência legal não propicia a clareza necessária para a compreensão de todas as
questões abarcadas na temática. Certamente, diversos aspectos inusitados surgirão reclamando a sua pronta
solução. Assim, paulatinamente, as matérias polêmicas serão apaziguadas com a esperada consolidação da
jurisprudência. E o presente caso estampa essa necessidade.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/12/2020 16:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5917f2
Contudo, em qualquer circunstância, o deslocamento da competência, nas hipóteses cabíveis, deve ser feito com
a observância de critérios basilares, não sendo conveniente desconsiderar as formalidades procedimentais e os
seus ritos específicos. Essas diretrizes de âmbito geral mantêm-se inalteradas e a sua eventual inobservância
poderá dar azo à usurpação da competência de outrem.
Nesse sentido, o deslocamento de competência realizada pelo magistrado, monocraticamente, foi indevido,
conspirou contra a regularidade instrumental, caracterizou clara violação à competência do CPJ e demonstrou
total inobservância do Devido Processo Legal.
De fato, a APM tramitava sob a jurisdição do CPJ Ex na fase de instrução criminal.
Logo, caso fosse necessária a superveniente análise de cunho eminentemente competencial, com potenciais
reflexos na condução do feito, essa apreciação deveria recair exclusivamente sob o encargo do referido
Colegiado.
Nesse sentido, importa lembrar que a competência do CPJ segue delineada nos arts. 27 e 28, ambos da LOJM,
com nova redação, os quais estabelecem:
Art. 27. Compete aos Conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-
generais, nos delitos previstos na legislação penal militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam
oficiais, nos delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018).
(...)
Art. 28. Compete ainda aos conselhos:
(omissis)
V - decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução
criminal ou julgamento; (...).
À evidência, qualquer questão superveniente relativa a processo em tramitação, inclusive a relativa à
competência, demandaria a deliberação do CPJ, haja vista o preconizado no art. 28, inciso V, da LOJM.
Portanto, no caso dos autos, apenas o CPJ está legitimado para o exercício de reconhecimento de sua eventual
incompetência, se a hipótese fosse essa.
O Colegiado detinha o processo, nele funcionava regularmente, estando designado por distribuição anterior ou,
eventualmente, por seguir critério de prevenção.
Nessas circunstâncias, cumpre retomar a premissa de que nenhum "juiz" é totalmente incompetente, pois, com
tirocínio, ao verificar a sua incompetência - absoluta - estabelece-se a sua autêntica competência para
reconhecê-la e, por conseguinte, solucionar o "incidente". Tal conjuntura, na hipótese, alinha-se como atributo
privativo do Colegiado.
Trata-se do instituto jurídico, originário do direito alemão, conhecido como "Kompetenz-Kompetenz", o qual
compôs a abordagem do Ministro Edson Fachin, na Reclamação nº 28.250/MC/DF, com o seguinte teor:
"(...) por óbvio, o Juízo de primeiro grau, ainda que incompetente, tem
competência para avaliar sua própria competência (Kompetenz-
Kompetenz) e, em regra, não convém à Suprema Corte antecipar-se a
tal análise. (...).".
Dito de outra forma, a análise competencial, como preâmbulo do processamento do feito, recai sobre a
autoridade acionada para a prestação jurisdicional. Nesse particular, o Ministro Gilmar Mendes fundamenta no
bojo da Ação Rescisória nº 2.701/RJ:
"Inicialmente, segundo doutrina alemã, o Postulado 'Kompetenz-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/12/2020 16:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5917f2
Kompetenz' promana que todo juiz tem competência para analisar sua
própria competência, de forma que nenhum juiz é totalmente
incompetente pois, ao verificar sua incompetência absoluta, tem
atribuição para reconhecê-la.".
Nesse compasso, vale assinalar que o eventual reconhecimento de incompetência, pela autoridade judiciária
(singular ou colegiado) a quem o feito encontrava-se originalmente distribuído (ou prevento), dá ensejo, como
corolário, à sua remessa ao Juízo entendido competente.
Contudo, sem qualquer provocação, o Juiz Federal da Justiça Militar, de maneira monocrática, avocou para si o
processo, usurpando a competência do CPJ.
Situações similares, relativas à usurpação de competência, já foram apreciadas neste Tribunal, cujo desfecho
fora a nulificação da Decisão em desconformidade com o Princípio do Juiz Natural. Nesse sentido, trago à
colação os seguintes precedentes:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL AJUIZADA PELO MPM. INDEFERIMENTO
DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. PROCESSO INSTAURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 28, INCISO V, DA LEI Nº 8.457/92.
NULIDADE DA DECISÃO QUESTIONADA. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
ACOLHIDA POR UNANIMIDADE. Compete aos Conselhos Permanente
(CPJ) e Especial de Justiça (CEJ) decidir sobre as questões de direito ou
de fato suscitadas durante instrução criminal ou julgamento - art. 28,
inciso V, da Lei nº 8.457, de 4.9.1992, Lei de Organização Judiciária. Pelo
princípio constitucional do Juiz Natural, a decisão que cabe ao CPJ e ao
CEJ não pode ser substituída por monocrática. Nesses casos, a Decisão é
nula, nos termos do art. 500, inciso I, do CPPM. Decisão unânime.";
(STM. Correição Parcial nº 96-68.2014.7.01.0401. Relator Ministro Gen
Ex Fernando Sérgio Galvão. Julg.: 3.9.2014. Public.: DJe de 9.9.2014.)

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. QUESTÃO CUJA RESOLUÇÃO COMPETE
AO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. NULIDADE DE DECISÃO
MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO EM PARTE. Na exata dicção do artigo 28,
inciso V, da Lei nº 8.457/1992, compete aos Conselhos de Justiça
"decidir as questões de direito e as de fato suscitadas durante a
instrução criminal ou Julgamento". A Juíza-Auditora, ao decidir pela
"sustação do processo", invadiu a competência do Conselho Permanente
de Justiça, chamando, para a hipótese, a nulidade preconizada no artigo
500, inciso I, do Código de Processo Penal Militar. Em que pese ter sido
rotulado pela Magistrada a quo como "despacho mero expediente", o
ato questionado é efetivamente uma decisão, mais precisamente uma
decisão interlocutória simples, em face de conter inescondível carga
decisória, resolutiva de sua questão de fato e de direito suscitada pelas
partes no curso do Processo. Deferimento, em parte, da Correição
Parcial para anular o ato judicial atacado e para determinar que os
requerimentos do MPM e da DPU sejam submetidos à apreciação do
Conselho Permanente de Justiça, a quem cabe decidi-los. Decisão
unânime.".
(STM. Correição Parcial nº 7000264-75.2018.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julg.: 22.5.2018. Public.: DJe de
8.6.2018.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/12/2020 16:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5917f2
O deslocamento de competência promovido pelo Magistrado de 1ª Instância nos presentes autos escapou à
normalidade instrumental, porque foi convertido em medida violadora aos institutos processuais de observância
irrestrita.
Dessa forma, o Juiz Federal da Justiça Militar agiu com incorreção ao afastar a competência do CPJ Ex.
Mas não apenas isso.
Com aquele ato processual, o Magistrado afastou, de modo ilegítimo, a competência do referido Conselho, o qual
exercia plena jurisdição, até aquele momento.
Por isso, o órgão do MPM se insurgiu contra esse Despacho do Magistrado de atribuir, para si, a competência de
exarar a Sentença.
O ato pelo qual o magistrado atribuiu a si, monocraticamente, a competência para decidir, foi apenas primeira
fórmula de âmbito processual que restou infringida, violando o Devido Processo Legal.
De fato, a mencionada decisão interlocutória que afastou a competência do Colegiado foi apenas o passo
necessário para dar causa à nulidade absoluta da Sentença, por ter sido ela exarada por juiz incompetente.
Nessa senda, o pleito do MPM é perfeitamente plausível.
O Projeto de Lei, que culminou com a promulgação da Lei nº 13.774/2018, é proveniente do STM. A sua
Exposição de Motivos é insculpida no propósito de justificar o novo eixo competencial, no tocante aos civis, nos
seguintes termos:
"(...) destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do
julgamento dos civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos
de Justiça, para o Juiz-Auditor [denominação de outrora do cargo
integrante da carreira da Magistratura Militar]: se por um lado é certo
que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos militares,
mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou
militares; de outro, é certo também que os civis não estão sujeitos à
hierarquia e à disciplina inerentes às atividades da caserna e,
consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas julgadas
por militares. Assim, passará a julgar os civis que cometerem crime
militar.".
Alinhado com o desiderato da medida legislativa outrora proposta, a competência monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar encontra-se, agora, delineada no art. 30 da LOJM com a seguinte redação:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de
devolução de inquérito e representação;
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art.
9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com
aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018.).
A inovadora concepção legislativa é inspirada na circunstância de os civis não estarem sujeitos à hierarquia e à
disciplina militares, mormente por serem estes os Princípios basilares das Forças Armadas.
Por isso, havia movimento na doutrina e em alguns julgados do STF sinalizando que os civis não deveriam ser
julgados por juízes militares, porque estes, em seu mister, encontram-se habilitados com a compreensão dos
valores militares supostamente violados com a conduta delitiva, dentre outras idiossincrasias inerentes à

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/12/2020 16:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5917f2
carreira das Armas e à atividade na caserna.
Entretanto, a situação concreta relativa ao acusado, ex-Soldado, deve ser vista de outra forma, pois, à época dos
fatos que lhe foram imputados, ele mantinha o seu vínculo funcional com o Exército Brasileiro, ou seja, era
militar da ativa. Nessa senda, a conduta perpetrada entrelaça-se com a atividade castrense, trazendo
repercussões no tocante aos valores tutelados.
É incontroverso que a presença dos militares na composição dos colegiados, estruturados na forma de
escabinato, é essencial para a exata compreensão do episódio delitivo, com as peculiaridades que lhe são
inerentes, na profundidade que a análise fática exige. A presente tônica favorece a escorreita prestação
jurisdicional nesta esfera especializada. Inclusive, esta concepção consolida a base de sua existência.
Consta do sentido teleológico do novo texto legal da LOJM, a interligação do evento delitivo, considerando o
momento de sua consumação, com a condição pessoal do agente (militar ou não militar).
Nessa equação, mantém-se preservada a caracterização de crime de natureza militar. No entanto, para efeito de
definição competencial (se Juízo monocrático ou escabinato), é realizada substancial diferenciação. Numa
vertente está aquele que se encontrava inserido no contexto castrense (relação funcional - militar), podendo,
inclusive, já ter sido licenciado. Noutro prisma, localiza-se o agente que nunca teve qualquer vínculo com as
Forças Armas e, por isso, sequer conhece, minimamente, os valores cultuados/tutelados no seio da caserna.
Diante dessa conjuntura, é inconcebível dizer que a prática de crime militar, por integrante das Forças Armadas
(militar na ocasião dos fatos), esteja destituída de qualquer infringência de valor moral/ético estruturado nos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Vale comentar que a solidez das instituições castrenses reside no vigor
com que se consagra a observância dos citados Postulados.
Importa ressaltar que a discussão travada neste Processo não guarda bases de identificação com a situação que
decorre da definição do foro especial por prerrogativa de função (agente político, por exemplo). Nela,
evidentemente, prevalece o entendimento de que o desfazimento da condição funcional justificadora do foro
"privilegiado" implica a alteração da competência, sem qualquer tratamento diferenciado. Note-se que os
aspectos acima retratados não têm qualquer relação comparativa com a situação daquele que detinha a condição
de militar da ativa, mas que, em momento subsequente aos fatos, por alguma razão, deixou de ostentá-la.
Evidentemente, o crime continua sendo de natureza castrense e conclama a jurisdição da JMU.
O sentido condensado, na nova redação da LOJM, não induz à determinação de que, nos processos em que o
agente era militar ao tempo do crime, a perda superveniente desta condição estabeleceria a competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Figuradamente, caso fosse admitida a hipótese vergastada, estar-se-ia aceitando que a desconstituição da
condição de militar impõe mudança automática da competência para submeter o Processo ao Juízo monocrático
no primeiro grau da JMU. Reflexamente, nessas circunstâncias, estaria estampada a permissão de que o próprio
acusado poderia, em momento que lhe aprouvesse, escolher o órgão jurisdicional ao qual se submeteria. Essa
conjectura configuraria a falência da sistemática, na qual reside o escabinato, subtraindo do colegiado a
apreciação de questões fáticas imbricadas com os Princípios da Hierarquia e da Disciplina militares.
Ocorre que a condição de militar, ao tempo dos fatos, repercute na configuração do crime de natureza castrense.
Por conseguinte, fixa a competência da JMU e, igualmente, a do escabinato. A compreensão de que a posterior
perda da condição de militar afasta a competência do colegiado de 1º grau poderá dar margem ainda numa
conspiração de ideias, sendo agregados outros parâmetros à possibilidade de afastamento da competência da
própria Justiça Castrense.
Para além, vale comentar que o acusado (ex-militar), fruto das experiências vivenciadas na caserna e, diante das
instruções recebidas, tem o seu caráter forjado na integridade e na retidão comportamental. Logo, é esperado
que saiba se pautar adequadamente no convívio com os colegas, bem como no meio civil. A rigor, embora
licenciado, trata-se de pessoa mobilizável para eventual composição de contingente militar.
Sob esse formato, em sentido prospectivo, permanece o interesse de que mantenha hígidos os padrões de
conduta outrora assimilados no Serviço Militar, no qual impera a observância de valores inegociáveis.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/12/2020 16:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5917f2
Por isso, sob esse foco também, destaca-se a autuação do escabinato na JMU para o adequado tratamento da
eventual infringência aos vetores que, em algum momento, restaram ultrajados e comprometeram a estrutura
basilar das Forças Armadas.
Tais caracteres passam a integrar a visão direcionada ao universo de pessoas formatadas com os valores
intrínsecos à condição de militar. Sob este prisma, portanto, deve ocorrer o julgamento, no concerto de quem
conhece e pratica tais atributos.
Dessa forma, como excluir o Escabinato deste mister e, por outro lado, conferi-lo unicamente ao Juízo
monocrático?
Se tais concepções forem alijadas do órgão julgador, fatalmente haverá risco de falha na prestação jurisdicional,
por faltar componente elementar. De outra forma, a título ilustrativo, constituirá desvirtuamento dos cânones
desta Justiça a instauração de Corte Marcial exclusiva para o julgamento de militares, sem o envolvimento do
magistrado togado. O equilíbrio, segundo a concepção histórica da JMU, deriva da constituição do Escabinato.
Situação similar à trazida nestes autos já foi enfrentada pelo STJ.
A diferenciação exsurge da situação envolver policial militar licenciado das fileiras do contingente do Órgão de
Segurança Pública que integrava, em momento posterior à consumação do delito que lhe era imputado.
No enfoque, importa considerar que a Justiça Militar Estadual, em nenhuma hipótese, processa e julga civis.
Assim, restou firmado o entendimento de que o parâmetro fixador do Juiz Natural remete ao momento da prática
ilícita.
Como consectário, equacionado no âmbito do cogitado precedente, a perda superveniente da condição de
policial militar não interfere na afirmação da competência da Justiça Militar Estadual.
Nesse sentido, trago à colação a Ementa do precedente consolidado na jurisprudência do STJ:
"Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. CRIME
MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO
DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO NATURAL QUE SE FIXA À
ÉPOCA DO FATO. 2. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Crime
militar cometido por militar no exercício da função. Em homenagem à
garantia do juízo natural, a competência deve ser fixada sempre em
relação à qualidade que o recorrente apresentava no momento do
cometimento do fato, não podendo ser alterada por conta de alteração
fática posterior (exoneração). 2. Recurso a que se nega provimento.".
(STJ. RHC nº 20.348/SC. Relatora Ministra Dra. Maria Thereza de Assis
Moura. Órgão Julgador: 6ª Turma. Julg.: 24.6.2008. Public.: DJe de
1º.9.2008.)
Corroborando, do Voto condutor daquele julgado, vale destacar, ainda, o seguinte trecho:
"O argumento central do recurso é, em síntese, que a redação
constitucional do § 4º do artigo 125 da Constituição da República é clara
ao limitar a competência da Justiça Militar Estadual de processar e julgar
apenas os militares dos Estados, excluindo, portanto, o civil.
Entende o recorrente, neste sentido, que embora fosse militar à época
dos fatos, deixou de sê-lo 4 meses antes da instauração do inquérito
policial militar, o que importaria em reconhecer a possibilidade de um
civil ser processado perante Justiça incompetente, contrariando
disposição constitucional expressa.
(...)
É que entendo deva ser a competência fixada em função da qualidade

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/12/2020 16:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5917f2
que o recorrente apresentava no momento do cometimento do fato, não
podendo ser alterada por conta de alteração fática posterior
(exoneração). A Justiça Militar é Justiça especializada, e a sua
competência é prevista pela Constituição Federal, constituindo o juízo
natural para o julgamento de crimes como o da espécie, isto é, crime
militar cometido por militar no exercício da função. A garantia do juízo
natural liga-se à ideia de anterioridade, devendo ser verificada à época
do cometimento do crime, ou seja, qual o juízo que à época do
cometimento do crime se mostrava competente. Nesse sentido, veja-se
a mais abalizada doutrina:
'Em suma, excluindo-se, necessariamente, em matéria penal, os
órgãos jurisdicionais ad hoc e ex post facto, a garantia do juiz
natural, na Justiça Criminal, presenta-se dupla, a saber:
a) ao imputado confere a certeza da inadmissibilidade de
processamento da causa e julgamento por juiz ou tribunal
distinto daquele tido como competente à época da prática da
infração penal; e
b) à jurisdição penal, a segurança de que os regramentos da
unidade e do monopólio da administração da justiça, assim
como o determinante da independência de seus agentes, não
serão ameaçados pela constituição de tribunais ou de órgãos
excepcionais e submissos a outro poder do Estado.' (Rogério
Lauria Tucci, Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal
Brasileiro, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 111).
Assim, o recorrente, que nutria a certeza quando do suposto
cometimento do crime de que o juízo competente seria a Justiça Militar,
não poderá por decisão sua furtar-se a este juízo, requerendo
voluntariamente a sua exoneração antes da instauração do inquérito
policial.".
A compreensão trazida pelo STJ é perfeitamente ajustada à tônica do assunto em exame. Dessa forma, a
definição competencial, em observância ao Princípio do Juiz Natural, remete às circunstâncias (pessoais e
fáticas) verificadas no instante da prática ilícita.
Nessa vertente, a LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, no que tange ao estabelecimento da
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, deve ser aquilatada restritivamente. Na hipótese,
conforme abordado, há limitações quanto à eventual permissividade para a pretendida interpretação extensiva.
Portanto, tal compreensão está em descompasso com a "mens legis". Por isso, é desaconselhada. Nessa esteira, é
irretocável a regra de fixação da competência dos Conselhos de Justiça, quando se tratar de acusado militar
(oficial e praça), fora dos casos de coautoria com civil, a quem é imputada a prática de crime de natureza
castrense.
Outrossim, exsurge como indevida a interpretação estampada na Decisão recorrida. O CPJ Ex prossegue
competente para o processo e o julgamento da APM em tela, haja vista que, por ocasião da prática ilícita, o
acusado ostentava a condição de militar da ativa.
A título de orientação, serão detalhados aspectos que compõem a problemática relativa à compreensão,
estruturada sob os ditames da razoabilidade, no que concerne à vigente LOJM, com a alteração trazida pela Lei
nº 13.774/2018.
Embora cuide de visão pessoal deste Relator, projeta-se como diretriz que, sendo adotada pelo Tribunal,
produzirá solução eficaz para os casos desta envergadura. Segue a abordagem correspondente.
No contexto da referida competência do Juiz Federal da JM e dos Conselhos, passa-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/12/2020 16:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5917f2
se a interpretar a LOJM, na forma como foi modificada pela Lei n° 13.774/18.
Ressalta-se que a aplicação de Lei, tão essencial para o funcionamento e a
organização da JMU, deve seguir os primados básicos regentes de sua indissociável
especialidade.
Portanto, não se pode ceder a meros formalismos, sem considerar todo o Niágara de
princípios e de valores que estão envoltos pela questão e que guiam os rumos da
JMU.
Dessa forma, frise-se que a condição dos agentes, ao tempo do crime, deverá ser o
guia para estabelecer a competência dos Conselhos e do Juiz Federal da Justiça
Militar.
As praças militares deverão ser processadas e julgadas pelo Conselho Permanente
de Justiça e as praças civis (detentoras de Certificado de Reservista - R2)
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Essa interpretação decorre do fato de que a Lei não tem palavras em vão. Se o
legislador, expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados nos
incisos I e III do art. 9º do CPM, excluiu, intencionalmente, os demais, abarcados
pelo inciso II do art. 9º do CPM.
Logo, ao contrário do que alguns magistrados têm sustentado, o critério do
legislador foi a condição do agente ao tempo do crime. Se não fosse assim, perderia
nexo balizar o tema, no art. 30 da LOJM, pelo art. 9º do CPM, o qual define o crime
militar e reconhece a condição do agente ao tempo do crime.
Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/18, porque o art. 27 da LOJM
previu, literalmente, apenas a submissão do militar ao Conselho Permanente de
Justiça. Para ser mais efetivo, poderia ter esclarecido, expressamente, sobre a sua
competência para processar e julgar os agentes civis (ex-militares), nos casos
previstos no inciso II do art. 9° do CPM.
Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da
competência do Juízo monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Esse fator
absorve a falta de complementação no tocante à competência do Conselho
Permanente de Justiça - art. 27 da LOJM.
Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a Lei distancia-se de seu mero
formalismo e se apoia na base principiológica da JMU.
Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a Reserva
Mobilizável, o Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público de processá-
lo e de julgá-lo à luz dos conhecimentos essenciais da caserna, tudo pela tutela de
sua última ferramenta de defesa da sociedade.
E foi exatamente esse o espírito que conduziu a exposição de motivos da Lei n°
13.774/18.
Portanto, reponta imperiosa a análise conjunta dos dispositivos da LOJM alterados.
Repare-se que, no inc. I-B do art. 30, o legislador afirmou que compete ao Juízo
monocrático "processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art.
9º". Inexiste referência ao inciso II.
O civil apenas comete crime militar nos casos previstos pelos incisos I ou III do art.
9º CPM. Exatamente os dispositivos que o inciso I-B do art. 30 da LOJM arrola ao
delimitar a competência do Juízo monocrático para processar e julgar civil.
Em decorrência desses vetores, conclui-se, parcialmente, que cabe ao escabinato o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/12/2020 16:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5917f2
exercício da prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados pelas
especificidades da carreira militar. Por sua vez, incumbe ao juiz togado agregar o
indispensável conhecimento jurídico.
Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no sentido
do essencial julgamento por juízes togados e militares, os quais trazem,
respectivamente, aos autos os conhecimentos jurídicos e os detalhes técnicos da
caserna.
A LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, deve ser aplicada conforme a base principiológica da
JMU.
A vigência da Lei n° 13.774/18 oferece alerta para as históricas características da
JMU, justamente aquelas que a torna Especial em relação aos demais ramos do
Poder Judiciário.
Nessa plataforma, o escabinato sempre teve imensa importância e relevância, o que
define a especialidade da Justiça Castrense: o juiz togado com os seus
indispensáveis e doutos conhecimentos jurídicos e os juízes militares com a
fundamental experiência da caserna, a qual reúne grande lista de vertentes
profissionais, todas introjetadas, mediante a complementação de suas formações, no
cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas.
No momento da prática ilícita, o acusado ostentava a condição de militares da ativa. Para clarear, se o réu
ainda é mobilizável pelas Forças Armadas, o interesse público, externado pela atuação do escabinato,
foca-se na análise do caso também à luz das bases militares, procedimento este coberto pela
armadura constitucional.
Essa interpretação, ao contrário do que eventual leitor incauto poderia concluir sobre a matéria,
nada tem de corporativista ou de cunho estritamente formal. Pelo contrário, a observância do Juiz
Natural é o mais elementar vetor do Estado Democrático de Direito. No âmbito da JMU, esses cânones
assumem dimensão ainda maior, pois a fiel tutela dos serviços prestados pelas Forças Armadas à
sociedade exige, necessariamente, a separação e o respeito, conforme cada caso concreto, das
competências constitucionais declinadas aos Conselhos de Justiça e aos Juízos Monocráticos.
Dessa maneira, a impropriedade da Decisão questionada é patente. Além disso, incorreu em desconsideração de
aspectos formais relevantes, inspiradores de nulidade, implicando a inobservância do Devido Processo Legal.
Ante o exposto, conheço e acolho a preliminar suscitada pelo MPM, para, anulando a
Sentença recorrida, firmar a competência do CPJ Ex para processar e julgar a APM
nº 7000077-91.2019.7.11.0011. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem,
para que o CPJ Ex da 1ª Auditoria da 11ª CJM dê continuidade ao processamento do
feito até o seu final julgamento.

STF. Reclamação Nº 28.250 MC/DF. Relator Ministro Edson Fachin. Liminar -Decisão monocrática:
13.9.2017. Public.: DJe de 18.9.2017.
STF. Ação Rescisória nº 2.701/RJ. Relator Ministro Gilmar Mendes. Decisão monocrática: 10.8.2018.
Public.: DJe de 14.8.2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 22:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f495008
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001229-19.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: Ex-Sd Ex WILLIAM FRANÇA TOMÉ.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que não acolheu preliminar suscitada pelo
Parquet Milicien, visando à retomada da competência do CPJEx para processar e julgar o feito, e julgou
improcedente a Denúncia, para absolver o ex-Sd Ex WILLIAN FRANÇA TOMÉ, com base no art. 439,
alíneas "b" e "f", do CPPM (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 82 - SENT1 - fls. 1/6).
O recurso é tempestivo, cabível, adequado e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo
ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA
Sustenta o MPM a incompetência do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar para processar e julgar
agente que ostentava a condição de militar quando do cometimento do ilícito, embora tenha sido
licenciado no curso do processo.
Consolidado está o julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, pelo Plenário desta Corte
Superior Militar, que votou pela procedência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas — IRDR
—, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."

O Acórdão do IRDR restou publicado em 5/9/2019 e determinou que "a tese fixada deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União".
Extrai-se, ainda, do referido Acórdão, in verbis:
"Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática:
a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos
termos do art. 932, IV, "c", do CPC; e
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois
de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo
CPC."

Ora, inexistem dúvidas que restou sedimentado por esta Casa que o status do indivíduo ao tempo do
fato não só define a ocorrência de um crime militar, como também o órgão da Justiça Especial
competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus regit actum.
Na hipótese sub examine, deve ser o réu submetido a julgamento pelo Conselho Permanente de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 22:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f495008
Justiça.
Cediço ser o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas medida que tem por escopo preservar
a segurança jurídica e a uniformização das decisões. Nesse diapasão, entendeu o Plenário desta Corte
castrense pela aplicação imediata da tese jurídica, sendo desnecessário aguardar-se a decisão definitiva
sobre a matéria, o que acarretaria maiores delongas na solução do litígio, indo de encontro ao propósito
do Instituto.
Nesse norte, a interposição de Apelo extremo junto ao Supremo Tribunal Federal não obsta a
aplicação da tese jurídica firmada no referido IRDR, mormente em face de contrariar a natureza do
incidente, que tem por escopo dar celeridade, aperfeiçoamento e racionalização à prestação jurisdicional.
A propósito, os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos de resolução de demandas
repetitivas (art. 927, III, do CPC), sob pena de cabimento da Reclamação (art. 985, § 1º, do CPC).
Nesse diapasão, trago à baila entendimentos da Casa Superior de Justiça:
"EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
INCORPORAÇÃO DE "QUINTOS", DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
COMISSIONADAS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/98 E A
MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45/2001. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 09/08/2016, contra
decisão monocrática publicada em 04/08/2016, que, por sua vez, em juízo de retratação,
julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na
vigência do CPC/73. II. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial
1.261.020/CE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73),
firmara orientação no sentido de que a Medida Provisória 2.225-45/2001, ao acrescentar
o art. 62-A à Lei 8.112/90, teria estabelecido novo termo final para a incorporação de
"quintos", em relação ao exercício de função comissionada ou cargo em comissão, qual
seja, 04/09/2001. Todavia, tal orientação restou superada, porquanto o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, apreciado sob o rito da repercussão geral, em
19/03/2015, consolidou entendimento segundo o qual a Medida Provisória 2.225-45/2001
apenas transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) as parcelas
referentes aos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94 e 3º da Lei 9.624/98, mas não repristinou as
normas que previam a incorporação das parcelas, o que somente seria possível por
expressa previsão legal. Concluiu-se, assim, pela ofensa ao princípio da legalidade, nas
hipóteses em que a decisão concede a servidor público federal a incorporação de
"quintos", pelo exercício de função comissionada, no período compreendido entre
08/04/1998 e 04/09/2001. No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.314.974/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2016; AgInt no REsp
1.252.431/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/05/2016;
EDcl no AgRg no AREsp 768.478/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 19/05/2016. III. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido
de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do
paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral.
Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 08/06/2016;
AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 13/10/2015. IV. Agravo interno improvido". (AgInt no AgRg no AREsp
2.085/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/10/2016,
DJe 14/10/2016.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 22:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f495008
ART. 543-B, § 1°, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nas razões do
Recurso Especial, o agravante limita-se a sustentar contrariedade ao art. 543-B, § 1°, do
CPC, ao fundamento de que deveria ser sobrestado o julgamento do feito, até o
julgamento dos Embargos de Declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, no processo sob
o regime de repercussão geral, dispositivo que, entretanto, carece de
prequestionamento, em 2º Grau. II. Para que se configure o prequestionamento, não
basta que o recorrente devolva o exame da questão controvertida para o Tribunal. É
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada como
violada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a
tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto.
III. Ademais, tanto o STF quanto o STJ possuem entendimento de que, para a
aplicação do paradigma formado em sede de Recurso Repetitivo ou de
Repercussão Geral, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado. IV. Nesse
sentido, "a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza
o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma" (STF, ARE
673.256 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2013). V.
Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1491892/RN, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 3/6/2015.) (Grifo nosso.)

Acrescento que o Presidente do Pretório Excelso Dias Toffoli, ao analisar o pedido de Suspensão
Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado pela Defensoria Pública da
União, em Decisão de 6/2/2020, publicada no DJe em 12/2/2020, indeferiu o pleito suspensivo nos
seguintes termos:
"(...) No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado
perante o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão
precípua é uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes
qualificados em matéria de direito militar.
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de demandas
repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a alegação de eventual
insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento do requerimento de suspensão
nacional, uma vez que o padrão decisório formalizado no incidente se projetará para os
feitos que veiculem a mesma questão de direito, de forma isonômica (...)".

Depreende-se, portanto, ser descabido condicionar a aplicação de tese firmada em IRDR ao trânsito
em julgado do Decisum, uma vez que se reveste como medida tendente a assegurar um julgamento
uniforme sobre idêntica questão de direito, equilibrando segurança jurídica e efetividade.
Seguem precedentes do STM: Agravo Interno nº 7001203-21.2019.7.00.0000, Relator Ministro Ten
Brig Ar William de Oliveira Barros, Data de Julgamento: 10/12/2019, DJE: 18/12/2019; Embargos
Infringentes e de Nulidade n° 7000848-11.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, Data de Julgamento 26/9/2019, DJE de 7/10/2019; Apelação n° 7000820-43.2019.7.00.0000,
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Data de Julgamento 28/11/2019, DJE de 16/12/2019.
Nesses termos, procedem os argumentos do MPM, uma vez que nestes autos, não se está a tratar de
civil, mas de militar que perdeu tal condição em data posterior ao delito por ele cometido, o que esta
Superior Corte Militar costuma conceituar como ex-militar e que, portanto, deveria ser julgado pelo
Conselho de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 22:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f495008
Posto isso, acolho a preliminar suscitada pelo MPM, para declarar nula a Decisão recorrida e
reestabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar a Ação Penal
Militar processo nº 7000077-91.2019.7.11.0011/APF, determinando a baixa dos autos à instância de
origem para o prosseguimento do feito.

Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:06:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3382614
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001229-19.2019.7.00.0000/DF

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WILLIAN FRANÇA TOMÉ.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar,
suscitada pelo Ministério Público Militar, de nulidade absoluta da Sentença recorrida, por se encontrar preclusa
a matéria, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que não acolheu a preliminar apresentada pela
Acusação, na qual pediu a retomada da competência do CPJEx para processar e julgar o feito, e julgou,
monocraticamente, improcedente a Denúncia, para absolver o ex-Sd Ex WILLIAN FRANÇA TOMÉ, com base no
art. 439, alíneas "b" e "f", do CPPM (Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 82 - SENT1 - fls. 1/6).

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA RECORRIDA
3. Argui o Ministério Público Militar a nulidade absoluta da Sentença recorrida, sob a alegação de
incompetência do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para processar e julgar o
agente, o qual, embora tenha sido licenciado no curso do processo, era militar ao tempo do delito.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator, votou pelo acolhimento da preliminar suscitada pelo MPM,
para, anulando a Sentença recorrida, firmar a competência do CPJEx para processar e julgar a APM nº
7000077-91.2019.7.11.0011, bem assim determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o
CPJEx da 1ª Auditoria da 11ª CJM dê continuidade ao processamento do feito até o seu final julgamento.
5. Porém, abri a divergência por entender que se trata de matéria preclusa, conforme será demonstrado a
seguir.
6. O Plenário desta Corte já conhece o meu entendimento sobre a matéria. Aliás, no meu voto-vista, proferido
nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema
Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da
instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes
para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM),
bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de
1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o
civil passar à condição de militar.
7. No caso vertente, observa-se que, em 17.1.2019, o apelante foi excluído a bem da Disciplina das fileiras do
Exército (Evento 19 da APM) e que, durante a instrução criminal e já sob a égide da Lei nº 13.774, de 19 de
dezembro de 2018, que inseriu o art. 30, inciso I-B, na Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, a Juíza Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM exarou o Despacho de 5/6/2019, in litteris:
" Vista às partes para fins do art. 428 do CPPM.
Por oportuno, tendo em vista o advento da Lei nº 13.774/2018, digam as partes
também quanto ao interesse em fazer as sustentações orais."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:06:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3382614
(...).". (Evento 67 da APM). (Grifo nosso).
8. Desse Despacho, na primeira oportunidade em que o MPM teve para falar nos autos, mesmo sendo cabível a
interposição do Recurso em Sentido Estrito, na forma do art. 516, alínea "e", do CPPM, o citado Órgão
ministerial assim se manifestou, in litteris:
"O Ministério Público Militar, em atenção ao despacho lançado no evento 67, manifesta-
se como segue:
Considerando o contido nos artigos 431 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, em
especial a previsão de o acusado estar presente à seção de julgamento;
Considerando que a nova Lei n° 13.774/18 não revogou expressamente o rito
previsto para o processo ordinário do CPPM;
Considerando que a presente Ação Penal Militar foi deflagrada por esse r. juízo e tramitou com
fundamento no rito do processo ordinário previsto no Código de Processo Penal Militar desde
sua origem;
Considerando, por fim, a necessidade de se evitar ofensa à ampla defesa pela modificação do
rito ao final do processo;
O MPM requer o prosseguimento do feito, com a marcação de audiência de
julgamento, momento em que o MPM poderá sustentar as alegações escritas ou
ofertar outras alegações orais (artigo 433 do CPPM).". (Evento 73 da APM). (Grifo
nosso).
9. Ou seja, o Parquet militar só impugnou efetivamente a matéria na segunda oportunidade para falar nos
autos, por meio de suas alegações escritas, quando suscitou a preliminar para desconsiderar a decisão
monocrática e para que fosse "mantida a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para
processar e julgar o acusado que cometeu o crime militar denunciado na circunstância prevista no artigo 9°,
inciso II, alíneas "a" e "b", do Código Penal Militar, em atenção ao disposto no inciso II do art. 27 da Lei n.
8.457, de 4 de setembro de 1992".
10. Apesar disso, entendo que essa segunda manifestação deve ser considerada extemporânea, considerando
que o MPM não apresentou impugnação em relação a atuação do Juízo a quo por meio de recurso próprio e no
prazo legal. Ou seja, não foi interposto Recurso em Sentido Estrito, na forma do art. 516, alínea "e", do CPPM, o
que confere segurança jurídica para sustentar que se operou o instituto da preclusão, na forma dos arts. 504 e
505, ambos do CPPM. Nesse sentido já decidiu esta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:06:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3382614
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
11. Vale dizer, o fato de o Órgão ministerial ter suscitado a preliminar de incompetência do juiz singular, por
ocasião da apresentação das alegações escritas, não foi suficiente para considerar impugnada a presente
matéria, uma vez que deixou de apresentar recurso na primeira oportunidade que lhe foi franqueada nos
autos.
12. Ademais, entendo que em relação à discussão sobre a distribuição interna de competência dos órgãos
judicantes da 1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição
de preliminar de nulidade absoluta de provimento judicial que não foi impugnado pela via adequada e
"opportune tempore".
Ante o exposto, voto rejeitando a preliminar, suscitada pelo Ministério Público Militar, de nulidade absoluta da
Sentença recorrida, por se encontrar preclusa a matéria.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar